Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inovação das teses coligidas nestes autos, com a modificação do ano e do montante superavitário recebido pelo patrocinador, em descompasso com as informações apresentadas no juízo embrionário, em flagrante mácula aos princípios da congruência, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, impõe o conhecimento parcial do apelo. Precedentes do TJDFT.
2. A despeito da temporalidade dos benefícios percebidos pelos participantes em decorrência do superávit, o resultado almejado, ao cabo, diz respeito à revisão de benefício de cunho previdenciário preteritamente percebido, se submetendo, assim, ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar n. 109/2001, considerando a data de pagamento de cada parcela vindicada.
3. In casu, observo que as parcelas em debate foram recebidas no período de setembro de 2011 a dezembro de 2013, bem assim que a presente demanda foi deflagrada em 26/02/2019, quando operada a prejudicial de mérito no caso em comento.
4. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida.